Tribunal: TJDFT
Processo: 0700557-02.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ADULTERAÇÃO NO MEDIDOR. REVISÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, que julgou improcedentes os pedidos autorais e procedente o pedido reconvencional, condenando o autor a pagar a importância de R$ 164.569,70 em favor da concessionária de energia requerida. 1.1. Em suas razões, o apelante pugna pela reforma da sentença, propugnando pela procedência dos pedidos. Argumenta, em resumo, que o processo administrativo aberto pela concessionária apelada não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar sua desconstituição, nos termos da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL.
2. Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade - rejeitada. 2.1. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da sentença recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. 2.2. Em que pesem as alegações da apelada em sede de contrarrazões, a parte recorrente expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença, sendo possível constatar, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado impugnado.
3. A matéria acerca da fiscalização dos medidores de energia elétrica é regulada pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL, de modo que o ponto controverso dos autos consiste em saber se a norma foi respeitada, especialmente quanto à observância do direito ao contraditório do consumidor. 3.1. Em análise dos autos, verifica-se que o apelante recebeu, em janeiro de 2022, uma fatura de recuperação de consumo de energia elétrica no valor R$ 164.569,70, com vencimento para 25/02/2022. 3.2. O aludido débito refere-se a uma revisão de consumo (das diferenças apuradas) na unidade consumidora, após constatação de irregularidade no medidor da unidade consumidora do autor, conforme fiscalização ocorrida em 05/10/2021. Nesta ocasião, foi emitido o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, assinado por preposto do autor. 3.3. Realizada perícia técnica pela concessionária de energia elétrica, foram constatadas adulterações no medidor provocadas para impedir que o equipamento funcionasse corretamente, deixando de registrar toda a energia que deveria medir. 3.4. Dentro desse contexto, em que pesem as alegações do apelante, não se pode olvidar que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, o que não é o caso dos autos. 3.5. Precedente: “[...] 3. Meras alegações não são capazes de infirmar a presunção de legalidade e legitimidade dos termos de ocorrência e inspeção que apontaram furto de energia elétrica, fazendo-se necessária prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).” (07002456020218070002, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 18/04/2022).
4. Em relação aos cálculos de revisão do consumo energético que ampararam a cobrança dos valores referentes à recuperação de receita, extrai-se dos autos que estes foram realizados após análise do histórico do consumo de energia elétrica da unidade do autor, entre o período de 12/2016 a 11/2017, em atenção ao art. 130 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. A média de consumo encontrada foi multiplicada pelo número de ciclos (meses) da duração do período da irregularidade, que, no caso concreto, resultou em 36 ciclos, apurados entre 26/10/2018 e 05/10/2021. 4.1. Observa-se, assim, que a cobrança realizada pela empresa requerida, através da fatura de recuperação de consumo lançada em 01/2022, respeitou os ditames da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, bem como os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor, uma vez que o procedimento foi acompanhado por preposto do ora apelante, que assinou o Termo. 4.2. Conforme bem pontuado em sede de sentença, à vista da presunção relativa de veracidade que milita em favor do laudo elaborado pela ré-reconvinte na diligência sob sua responsabilidade, cabia ao autor, ora apelante, a prova da inconsistência do procedimento administrativo e dos cálculos resultantes, não havendo este se desincumbido do seu ônus probatório. Em verdade, instado a especificar as provas pretendidas, o ora apelante sequer requereu a realização de perícia judicial, através da qual seria possível aferir eventual irregularidade nos cálculos realizados pela requerida, ora apelada. 4.3. Destarte, à luz das normas de regência, não há margem jurídica para anular a cobrança efetivada pela apelada, uma vez que efetuada em conformidade com as normas vigentes, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
5. Dos honorários sucumbenciais. 5.1. É cediço que a ação reconvencional é considerada demanda autônoma em relação à principal, de modo que, na forma do art. 85, §1o, do Código de Processo Civil, devem ser arbitrados honorários advocatícios autônomos e independentes da ação principal. 5.2. Precedente: “[...] A reconvenção constitui ação autônoma, por isso, consoante entendimento fixado pelo col. STJ no RESP n. 851893, a ação principal e a reconvenção constituem feitos autônomos, de modo que seus resultados devem ser considerados em relação ao pedido de cada ação para efeito de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. [...]” (0700031-60.2017.8.07.0018, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 20/05/2021). 5.3. Havendo condenação na ação reconvencional, o montante que exprime seu valor deve ser a base de cálculo para fixação de honorários (R$ 164.596,70), uma vez que o valor da condenação tem precedência sobre os demais critérios listados no art. 85, § 2o, do CPC. De outro lado, diante da improcedência da ação principal, a fixação dos honorários deve considerar o valor da causa (R$ 164.596,70), uma vez que inexistente, nesta ação autônoma, valor da condenação ou proveito econômico.
6. Em razão da sucumbência, deve haver majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 11% sobre o valor da condenação arbitrada na ação reconvencional (R$ 164.596,70); bem como sobre o valor da causa (R$ 164.596,70) em relação à ação principal, na forma do art. 85, § 11, do CPC.
7. Apelo improvido.